Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-24.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003754-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELAYNE CRISTINE BATISTA COSTA NOGUEIRA - CPF: 034.122.183-08 (APELANTE), MARTA LUZIA BILHA - CPF: 000.061.841-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSAS PROFERIDAS VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – CONVERSA PRIVADA ENTRE A RÉ E A INTERLOCUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA COM CAPACIDADE VEXATÓRIA OU DIFAMATÓRIA – ÔNUS DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - APLICATIVO SIGILOSO E CRIPTOGRAFADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se o diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela conversa, não vislumbro o potencial vexatório e difamatório propugnado na petição inicial, para fins de caracterização de dano extrapatrimonial.

II - Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora, ora apelada, comprovar que a circunstância vivenciada lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, capaz de justificar a compensação pecuniária por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELAYNE CRISTINE BATISTA COSTA NOGUEIRA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1003754-24.2023, ajuizada em desfavor de MARTA LUZIA BILHA, julgou improcedente a pretensão inicial e, assim, extinguiu a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante insiste que a conduta da apelada em lhe enviar arquivos de áudios com conteúdo vexatório/difamatório, caracteriza dano moral passível de reparação, sobretudo por ter causado abalo à harmonia do relacionamento com seu esposo.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se infere da inicial, a autora, Elayne Cristine Batista Costa Nogueira, propôs ação de indenização por danos morais em desfavor de Marta Luzia Bilha, com o fito de vê-la responsabilizada civilmente pelas acusações indevidas realizadas via aplicativo whatsapp, com envio de mensagens de áudios com conteúdo ofensivo à sua honra e imagem, como acusações de infidelidade – relacionamento extraconjugal com seu próprio tio, o que caracterizaria dano moral passível de compensação pecuniária.

Citada, a requerida deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, como é incontroverso, as mensagens que a parte autora considera ofensivas à sua imagem foram trocadas no ambiente privado e criptografado do aplicativo whatsapp, em domínio apenas da ré e de sua interlocutora, a própria requerente.

Embora a autora afirme que as “acusações indevidas” tem afetado diretamente a sua honra, não há nos autos qualquer elemento apto a evidenciar que o teor da conversa foi levado ao conhecimento de terceiros, e, ainda que houvesse, eventual exposição indevida não poderia ser imputada à ré, sem que haja prova para tanto.

Com efeito, constatado que o famigerado diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela conversa, não vislumbro o

potencial vexatório e difamatório propugnado na petição inicial, para fins de caracterização de dano extrapatrimonial.

Ora, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora, ora apelada, comprovar que a circunstância vivenciada lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, capaz de justificar a compensação pecuniária por dano moral.

Assim, não constatada a ocorrência do dano, pressuposto indispensável da responsabilidade civil, não há caminho senão o do reconhecimento da inexistência do dever de indenizar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência, inclusive desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP - FRAGMENTOS DE CONVERSAS - FALTA DE CONTEXTUALIZAÇÃO - ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório. Fragmentos de conversas, incapazes de demonstrar o contexto em que ocorreu os fatos alegados como causadores de possíveis ofensas a personalidade, não se revelam aptos a demonstrar eventual ilícito supostamente praticado em grupo de whatsApp.

(TJ-MT - APL: 00010152720148110100376512018 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSAS PROFERIDAS NO APLICATIVO WHATSAPP – CONVERSA PRIVADA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA – OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-RR - RI: 08334719820188230010 0833471-98.2018.8.23.0010, Relator: Juiz(a) , Data de Publicação: DJe 01/08/2019, p. 98-99)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESENTENDIMENTO ENTRE COLEGAS DE TRABALHO. OFENSAS PRATICADAS PELO RÉU CONTRA A AUTORA EM CONVERSA PRIVADA NO APLICATIVO 'WHATSAPP'. PROVOCAÇÕES RECÍPROCAS. SITUAÇÃO NARRADA DA QUAL NÃO SE EXTRAI VULNERAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA APELANTE. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10030840520168260269 SP 1003084-05.2016.8.26.0269, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 01/09/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024